Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DA FORMA PRIVILEGIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso tem por finalidade devolver ao Tribunal a matéria já impugnada, para que haja a sua reapreciação. No caso em análise, o reexame da matéria fica inviabilizado, haja vista que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo natural da causa.

2. Se a matéria não foi debatida na origem, trata-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso não conhecido.